Tribunal: TJES
Processo: 5010584-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5010584-38.2021.8.08.0024

APELANTE:CIRINEO ANTONIO DEMUNER

APELADO: GERUZA DA GLÓRIA BECALI TONIATO E DANUSA TONIATO

RELATOR: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação monitória fundada em cheque prescrito no valor de R$ 456.434,00, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial. O apelante sustentou prescrição, alegou prática de agiotagem e requereu, subsidiariamente, a redução do débito para R$ 250.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) definir se a pretensão de cobrança estaria prescrita;

(ii) estabelecer se o crédito é nulo por suposta prática de agiotagem;

(iii) determinar se é cabível a redução do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo prescricional da ação monitória baseada em cheque prescrito é de cinco anos, contados do dia seguinte à emissão da cártula, conforme Súmula 503 do STJ. Emitido o cheque em 15/02/2018 e ajuizada a ação em 22/06/2021, não se verifica prescrição.

4.A emissão de novo cheque em 2018 configura novação da obrigação, afastando a alegação de dívida anterior de 2011/2012.

5.A prática de agiotagem exige prova de verossimilhança das alegações para autorizar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3º da MP nº 2.172-32/2001. No caso, inexistem indícios concretos de usura, e o depoimento pessoal do apelante confirma a assinatura do cheque por livre vontade.

6.O princípio da literalidade dos títulos de crédito impõe que prevaleça o valor expresso na cártula. A redução do montante para R$ 250.000,00 não encontra respaldo, pois o apelante não apresentou qualquer prova documental que infirmasse o valor lançado no cheque.

7.Mera alegação desacompanhada de elementos probatórios não afasta a presunção de liquidez e certeza do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal, contado do dia seguinte à emissão da cártula.

2.A emissão de novo cheque configura novação da obrigação anterior, afastando alegações de prescrição baseadas em negócio pretérito.

3.A alegação de agiotagem exige indícios mínimos de verossimilhança para inversão do ônus da prova, não se configurando apenas com declarações pessoais sem suporte documental.

4.Prevalece o valor literal do cheque, cabendo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 397; CPC, art. 373, II; CPC, art. 828; CPC, art. 85, § 11; MP nº 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 503; STJ, AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2020, DJe 01.06.2020; TJTO, Apelação Cível nº 0006969-33.2021.8.27.2729, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 13.03.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0007620-26.2017.8.19.0208, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 21.10.2020; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801856-97.2021.8.12.0008, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 09.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010584-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRINEO ANTONIO DEMUNER

APELADO: DANUSA TONIATO e outros

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010584-38.2021.8.08.0024

APELANTE:CIRINEO ANTONIO DEMUNER

APELADO: GERUZA DA GLÓRIA BECALI TONIATO E DANUSA TONIATO

RELATOR: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação monitória fundada em cheque prescrito no valor de R$ 456.434,00, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial. O apelante sustentou prescrição, alegou prática de agiotagem e requereu, subsidiariamente, a redução do débito para R$ 250.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a pretensão de cobrança estaria prescrita;
(ii) estabelecer se o crédito é nulo por suposta prática de agiotagem;
(iii) determinar se é cabível a redução do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da ação monitória baseada em cheque prescrito é de cinco anos, contados do dia seguinte à emissão da cártula, conforme Súmula 503 do STJ. Emitido o cheque em 15/02/2018 e ajuizada a ação em 22/06/2021, não se verifica prescrição.

A emissão de novo cheque em 2018 configura novação da obrigação, afastando a alegação de dívida anterior de 2011/2012.

A prática de agiotagem exige prova de verossimilhança das alegações para autorizar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3º da MP nº 2.172-32/2001. No caso, inexistem indícios concretos de usura, e o depoimento pessoal do apelante confirma a assinatura do cheque por livre vontade.

O princípio da literalidade dos títulos de crédito impõe que prevaleça o valor expresso na cártula. A redução do montante para R$ 250.000,00 não encontra respaldo, pois o apelante não apresentou qualquer prova documental que infirmasse o valor lançado no cheque.

Mera alegação desacompanhada de elementos probatórios não afasta a presunção de liquidez e certeza do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal, contado do dia seguinte à emissão da cártula.

A emissão de novo cheque configura novação da obrigação anterior, afastando alegações de prescrição baseadas em negócio pretérito.

A alegação de agiotagem exige indícios mínimos de verossimilhança para inversão do ônus da prova, não se configurando apenas com declarações pessoais sem suporte documental.

Prevalece o valor literal do cheque, cabendo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CC, art. 397; CPC, art. 373, II; CPC, art. 828; CPC, art. 85, § 11; MP nº 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 503; STJ, AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.05.2020, DJe 01.06.2020; TJTO, Apelação Cível nº 0006969-33.2021.8.27.2729, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 13.03.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0007620-26.2017.8.19.0208, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 21.10.2020; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801856-97.2021.8.12.0008, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 09.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CIRINEO ANTONIO DEMUNER
em face da sentença de ID 9435553 proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que em sede de ação monitória em que litiga em face de
GERUZA DA GLÓRIA BECALI TONIATO E DANUSA TONIATO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para constituir o título executivo judicial, com base em cheque prescrito, no importe de R$456.434,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).

Em suas razões recursais (ID 9435557), o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a dívida é oriunda de prática de agiotagem, o que teria sido confirmado em audiência; (ii) a pretensão de cobrança está prescrita, pois o negócio jurídico original data de 2011 ou 2012, superando o prazo de cinco anos.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação para R$ 250.000,00.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 9435565), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

No petitório ID 14112328, as Apeladas, além de informarem a desistência quanto ao recurso de embargos de declaração opostos em face da sentença, pugnaram pela concessão da tutela provisória de urgência em grau recursal, a fim de que seja determinada a indisponibilidade dos imóveis registrados no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Santa Teresa/ES, sob as matrículas n. 5655, 5658, 5728 e 6019.

Para fundamentar seu pleito, aduzem que tiveram conhecimento de que o Apelante vem dilapidando seu patrimônio, haja vista a realização da venda de um imóvel (matrícula 20413, 3ª Zona de Registros de Imóveis de Vitória - ID 14112329) aproximadamente três meses após a prolação do
decisum
recorrido. Ademais, chama atenção para a existência de outros feitos executivos em que o Apelado figura como executado, destacando que
“cresce o risco de em pouco tempo não mais haver patrimônio suficiente para satisfação do crédito das Requerentes”
.

Na decisão de ID 14173956 , deferi em parte a tutela de urgência requerida, para determinar expedição de certidão para fins de averbação premonitória, nos moldes do art. 828 do CPC.

Pois bem. Rememoro que se trata de ação monitória proposta inicialmente por DANILTO TONIATO em face de CRISTINA DEMUNER e CIRINEO ANTONIO DEMUNER.

Alega o autor que é credor da parte ré na importância originária de R$ 456.434,00, conforme cheque acostado em ID 7501232. Informa que o responsável pela dívida até o momento não efetuou o pagamento do valor devido. Requer a constituição do título judicial.

Durante o curso do processo, ocorreu o falecimento do autor Sr. Danilto Toniato, razão pela qual fora promovida a sucessão processual por sua esposa e filha, respectivamente GERUZA DA GLÓRIA BECALI TONIATO e DANUSA TONIATO, o que foi deferido por decisão de id 20160667.

Citados, os requeridos apresentaram Embargos Monitórios, respectivamente nos IDs 9368772 e 9757478, alegando, em síntese: i) a ilegitimidade passiva da requerida CRISTINA; ii) prescrição do crédito, pois o pacto entre o autor e requerido se deu há mais de cinco anos, razão pela qual teria ultrapassado o prazo quinquenal do art. 206, §5º do Código Civil; iii) vício de consentimento, uma vez que a parte requerida teria sido coagida à assinatura do cheque objeto dos autos; iv) origem ilícita do crédito em questão pois seria fruto da prática de agiotagem por parte do autor; e, por fim, que v) o valor emprestado na verdade era de R$ 265.142,00.

Em resposta, a parte autora refutou as alegações trazidas em embargos monitórios (IDs 10495422 e 10495424).

Despacho de ID 18163690 determinou a intimação das partes para i) indicarem as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; ii) indicarem as questões de direito relevantes que pretendam que sejam apreciadas na sentença; iii) especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e relevância.

As autoras manifestaram interesse na produção de prova oral de depoimento pessoal e prova testemunhal, o que foi deferido por este juízo ao designar audiência de instrução e julgamento em despacho de ID 28123469.

Audiência realizada, conforme termo de ID 31039903, oportunidade em que foram colhidas as provas e determinado o prosseguimento do feito com a respectiva apresentação de alegações finais pelas partes.

Após o trâmite processual, a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória indeferiu a concessão de gratuidade de justiça à parte requerida, a ilegitimidade passiva de CRISTINA DEMUNER e rejeitou a preliminar de prescrição. 3

No mérito, julgou parcialmente procedente o pleito autoral e acolheu parcialmente os embargos monitórios declarando a dívida em face de
CIRINEO ANTONIO DEMUNER
no valor de R$ 456.434,00, sob o fundamento de que o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a força de sua tese, via documentos, prova oral e indícios sinalizadores de sua plausibilidade, passíveis de convencer o julgador dos fatos constitutivos do seu direito no que concerne à alegação de vício de consentimento quando da assinatura do cheque. Vejamos trecho da r. sentença:

“Inicialmente, a parte requerida requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o seu parcelamento.

A declaração de insuficiência de recursos possui presunção relativa, permitindo-se ao magistrado analisar, em cada caso concreto, se existem elementos ensejadores de sua concessão.

Conforme decisão proferida em id 7514680 em relação ao autor, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 149; Gratuidade da Justiça II; precedentes Acórdãos AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; REsp 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).

Por essa razão, diante das circunstâncias do caso em análise somada à quantia vultuosa que se discute nos autos resta claro hipótese que mitiga a alegação de insuficiência de recursos, razão pela qual o pedido deve ser igualmente indeferido.

Pelo exposto,
INDEFIRO
a concessão de gratuidade irrestrita à parte Requerida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A requerida Sra. CRISTINA DEMUNER, nos seus embargos monitórios de id 9757478 alega sua ilegitimidade passiva nos autos, pois a assinatura constante no cheque discutido nos autos não lhe pertence e, por consequência, não tem conhecimento do ocorrido.

O autor, em id 10495422, refuta os argumentos trazidos pela parte requerida em questão, momento em que sustenta que a Sra. Cristina era cotitular da conta bancária vinculada ao cheque, razão pela qual seria legítima para figurar no polo passivo da presente monitória.

Em análise dos autos, entendo que a preliminar em questão merece prosperar. Explico.

A requerida, filha do emitente do cheque em discussão, na qualidade de co-titular de conta-corrente conjunta, não obstante possua legitimidade para movimentar os fundos do qual também é proprietária, não é corresponsável pelas dívidas assumidas por seu pai individualmente, em face da emissão da citada cártula.

(...)

Assim, tendo em vista que a parte requerida não assinou o cheque que lastreia o presente feito, resta configurada a sua ilegitimidade passiva.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

O requerido Sr. Cirineo Antonio Demuner sustenta em id 9368772 a prescrição do crédito, pois o pacto entre o autor e requerido se deu há mais de cinco anos, dessa forma teria ultrapassado o prazo quinquenal do art. 206, §5º do Código Civil.

O autor, em id 10495422 contrapõe os argumentos trazidos pelo requerido, oportunidade em que afirma a inexistência da ocorrência do prazo prescricional, pois o termo a quo do prazo prescricional não é a data do negócio jurídico, mas sim da data da emissão da cártula.

Assiste razão ao autor. Não houve a ocorrência da prescrição no caso concreto, uma vez que o termo a quo do prazo prescricional inicia a partir do dia seguinte a data de emissão do cheque, entendimento este inclusive sumulado pela súmula nº 503 do C. STJ, senão vejamos:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

Assim, tendo em vista a emissão da referida cártula em 15/02/2018, o prazo prescricional iniciou-se em 16/02/2018 e o ajuizamento da ação monitória se deu em 22/06/2021, não há a ocorrência da prescrição no caso.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de prescrição e, ultrapassadas as questões preliminares passo a análise do mérito dos autos.

DO CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA

(...)

De início, no que concerne a alegação de coação, insta salientar que, nos termos do artigo 151 do Código Civil, a coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens, devendo ser cabalmente demonstrada nos autos em epígrafe, o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso ocorre porque, em análise da alegação de ameaça para assinatura dos cheques verifico que o requerido não logrou provar que a cártula teria sido emitida mediante coação ou ameaça, pelo contrário, em audiência de instrução e julgamento realizada (id 31039903), em seu depoimento pessoal, o próprio requerido afirmou que assinou o referido cheque por livre e espontânea vontade.

Vê-se, portanto, que o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a força de sua tese, via documentos, prova oral e indícios sinalizadores de sua plausibilidade, passíveis de convencer o julgador dos fatos constitutivos do seu direito no que concerne a alegação de vício de consentimento quando da assinatura do cheque.

Mesmas razões com relação a alegação de origem ilícita do crédito, pois seria proveniente da prática de agiotagem visto que, atentando-se para a prova dos autos, afere-se que o requerido não constitui prova a desnaturar as alegações e provas trazidas pelo requerente, descuidando do ônus processual a seu encargo.

Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a parte ré/embargante, a prova oral coligida aos autos não demonstra a efetiva prática de agiotagem, destacando-se que não se presta, para tal finalidade, o depoimento pessoal da própria parte ré.

Ademais, o próprio informante ouvido (id 31039903), afirmou em audiência que os juros praticados por DANILTO eram de apenas 1% e os empréstimos eram feitos apenas a familiares e amigos, em que o autor “sequer gostava de cobrar aos inadimplentes, muito menos fazer qualquer tipo de ameaça ou coação.”

Assim, considerando a alegação, de modo genérico, de prática de agiotagem por parte do requerente/embargado, sem que tenha sido apresentada qualquer prova neste sentido, inexistindo nos autos verossimilhança que milite em favor dessa tese, de modo que não é possível a aplicação do disposto no artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, com a inversão do ônus da prova.

(...)

Portanto, em virtude do exposto afasta-se tanto a alegação de coação quando da assinatura do cheque, quanto a tese de origem ilícita do crédito discutido nestes autos, sendo impositiva a procedência da demanda monitória.

DISPOSITIVO.

Isto posto: I)
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
CRISTINA DEMUNER
, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO somente em relação a esta parte, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

II)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL

E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS
, declarando apenas a dívida afirmada pelas requerentes
GERUZA DA GLÓRIA BECALI TONIATO e DANUSA TONIATO
na condição de sucessores processuais de
DANILTO TONIATO,
em face do requerido
CIRINEO ANTONIO DEMUNER
no valor de R$ 456.434,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), devendo este quitar o débito, acrescido com correção monetária desde o vencimento (Súmula 43 do STJ), bem como juros de mora desde o vencimento da obrigação (artigo 397, CC).”

Após detida análise dos autos, concluo que a r. sentença não merece reparos.

O Apelante argumenta que a pretensão está prescrita, pois o negócio jurídico que deu origem à dívida foi celebrado em 2012, há mais de cinco anos do ajuizamento da ação em 2021.

Sustenta que
"os próximos cheques assinados não eram novos negócios, [...] era apenas uma forma de atualizar os juros e o cheque seria apenas uma prova deste valor."

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, como é o caso do cheque prescrito que aparelha a ação monitória, submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A alegação de que a emissão do cheque de 2018 seria mera atualização de uma dívida antiga não afasta a natureza de novação da obrigação. Ao emitir um novo título de crédito, autônomo e literal, o Apelante contraiu nova obrigação que substituiu a anterior, estabelecendo um novo marco para a contagem do prazo prescricional.

Acerca do termo inicial para a contagem desse prazo, conforme pacificado pela Súmula 503 do STJ,
considera-se o dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
:

Súmula 503 do STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

No caso, o cheque foi emitido em 15 de fevereiro de 2018 (ID 9435168), sendo a ação ajuizada em 22 de junho de 2021. Portanto, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

O Apelante também alega que o crédito perseguido tem origem ilícita, derivado da prática de agiotagem. Sustenta que tal fato foi comprovado durante a instrução processual por meio dos depoimentos colhidos em audiência.

É importante esclarecer que a prática de agiotagem ocorre quando um indivíduo se comporta como se fosse uma instituição financeira, realizando empréstimos de quantias, cobrando juros e obtendo lucros elevados. Para que seja configurada, é imprescindível a apresentação de prova cabal de que os juros cobrados estão em desacordo com os limites impostos pela Lei da Usura (DL 22.625/33).

No que tange à alegação de agiotagem, a Medida Provisória nº 2.172-32/2001, em seu artigo 3º, dispõe que:

"Art. 3º. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação".

Para que se reconheça a prática de usura e se apliquem as disposições da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, como a inversão do ônus da prova, é indispensável a demonstração de verossimilhança das alegações, consubstanciada em indícios e um começo de prova robusta. Trata-se, portanto, de hipótese de inversão
ope iudicis
do ônus da prova.

Eis a jurisprudência do E. STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
"havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança". Precedentes. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve a prática de agiotagem, afirmando categoricamente que a parte autora"nem foi capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de que a nota promissória posta em execução decorreu da prática usurária proibida aos particulares". A pretensão de alterar tal entendimento ensejaria o revolvimento do suporte fático-probatório,
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 974.027/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 1/6/2020.)

No caso dos autos, o Apelante não trouxe qualquer elemento documental que conferisse plausibilidade à sua narrativa.

O informante Ivo Baratela mencionou que o falecido costumava emprestar dinheiro e que cobrou dele próprio juros de 1% a.m. (dentro do limite legal).

Tal depoimento, especialmente o de um informante com parentesco com as partes, é frágil e insuficiente para comprovar a prática de usura no negócio específico com o Apelante. Embora tenha mencionado que o credor originário realizava empréstimos a juros, não especificou a ocorrência de taxas ilegais na transação com o Apelante, chegando a mencionar juros de 1% ao mês em outras operações.

Meras alegações, desacompanhadas de suporte probatório mínimo, não têm o condão de desconstituir a presunção de liquidez e certeza que emana do título de crédito, ainda que prescrito.

Resta claro que o Apelante não conseguiu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo apresentados indícios robustos ou prova suficiente de agiotagem pelo apelante, o que torna imperioso o não acolhimento da tese de agiotagem, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI . AGIOTAGEM. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART . 373, II, CPC. AUTONOMIA E LITERALIDADE DA CÁRTULA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O apelante não se desincumbiu de demonstrar o adimplemento do cheque que dera causa à emissão do título, tampouco qualquer outra causa que extinguisse o direito da autora, limitando-se a afirmar que houve prática ilícita de agiotagem, sem nada comprovar, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, CPC.2
. Não havendo comprovação acerca de ofensa ao ordenamento, bem como, da suposta má fé da credora, portadora do título de crédito, não cabe discutir o negócio jurídico que deu origem à respectiva emissão.
3. Não havendo prova da agiotagem, única defesa de mérito apresentada pelo recorrente, nenhuma razão há para se afastar a abstração ínsita ao cheque que embasa a ação.4 .
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 1 (TJTO , Apelação Cível, 0006969-33.2021 .8.27.2729, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO , julgado em 13/03/2024, juntado aos autos em 14/03/2024 18:20:56). (TJ-TO - Apelação Cível: 00069693320218272729, Relator.: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CHEQUE . AGIOTAGEM NÃO CONFIGURADA. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe a verificação quanto à necessidade e oportunidade para a sua produção, aferindo a utilidade da prova para formação de seu convencimento, nos termos do art. 370, do CPC. Cerceamento de defesa não configurado . Despicienda a oitiva da testemunha para o deslinde do feito, pois esta não se presta para demonstrar a incidência de juros abusivos. É sabido que a lei não veda o empréstimo de dinheiro entre particulares, mas a cobrança excessiva de juros, caracterizadora da agiotagem, cujo reconhecimento faz-se imperativo para a comprovação inequívoca da alegação. Da análise dos autos, verifica-se que não negam os recorrentes a realização dos empréstimos, bem como admitem que não pagaram a dívida contraída, afirmando, ainda, que o relacionamento entre as partes era calmo. Alegam os apelantes que os cheques nº 1093, no valor de R$ 12 .000,00, e nº 1094, no valor de R$ 20.000,00, que embasaram a presente ação, referem-se, na realidade, à empréstimos no montante de R$ 6.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente . Não obstante, deixaram de colacionar no processo demonstrativo do crédito recebido na época da transação.
Desta forma, não lograram êxito em comprovar que as quantias indicadas nos títulos dados em garantia refletem os juros extorsivos cobrados pela parte apelada, fato que configuraria a prática de agiotagem, ônus que lhes cabia, a luz do que determina o art. 373, II, do CPC. Negado provimento ao recurso.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00076202620178190208, Relator.: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 21/10/2020, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA CONSTANTE DE CHEQUES – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, II, DO CPC – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A JUSTIFICAR O PLEITO MONITÓRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da prática de agiotagem, exige-se a verossimilhança da alegação e mínima comprovação indiciária de que efetivamente houve a caracterização da usura, o que não se verificou, dado que o Apelante não apresentou elementos concretos aptos a relativizar a presunção de veracidade que recai sobre o conteúdo dos cheques. Ademais, o ônus da prova sobre a prática de agiotagem recai sobre a parte que a alega . De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A inversão do ônus da prova autorizada pelos arts. 1º e 3º da MP n.º 2.172-32, que trata da nulidade dos atos de usura pecuniária, impõe acurada análise da ocorrência de requisito legal para seu deferimento: demonstração da verossimilhança da prática de agiotagem" .
(REsp 722.600/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 29/08/2005, p. 342) . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801856-97.2021.8 .12.0008 Corumbá, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 09/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2022)

Por outro lado, o próprio Apelante, em seu depoimento pessoal (ID 9435550), não apenas deixa de corroborar a tese de coação e agiotagem, como a contradiz frontalmente ao confirmar que ele mesmo assinou o cheque objeto da ação monitória por livre e espontânea vontade.

A narrativa de que era vítima de um agiota implacável também se desfaz quando, na mesma audiência, o Apelante afirma que o credor, Sr. Danilton,
"era uma pessoa boa demais, eu não tenho nada para reclamar dele”
(20min14s). Tal declaração é absolutamente incompatível com a figura de quem teria sido coagido ou submetido a juros extorsivos.

Com relação ao pedido subsidiário para redução do valor da dívida para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), montante que o Apelante alega ser o valor originário do empréstimo, entendo que também não merece ser acolhido.

O cheque é um título de crédito regido, entre outros, pelo princípio da literalidade
dos títulos de crédito que estabelece que o direito nele contido vale apenas pelo que está estritamente escrito na cártula.

No caso dos autos, a cártula que fundamenta a ação monitória indica, de forma clara e inequívoca, a quantia de R$ 456.434,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais).

Embora em ações monitórias entre as partes originárias seja possível a discussão da
causa debendi
, o ônus de provar que o valor expresso no título não corresponde à realidade da obrigação recai inteiramente sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, contudo, não se desincumbiu minimamente desse ônus. A alegação de que a dívida seria de apenas R$ 250.000,00 baseia-se exclusivamente em seu próprio depoimento pessoal, desacompanhado de qualquer outro elemento de prova.

Não foi apresentado um único recibo, extrato bancário ou documento que pudesse corroborar a tese de que o valor original era diverso e de que o montante expresso no cheque continha juros ilegais.

Uma vez não comprovada a prática de usura ou qualquer outro vício que macule o título, prevalece o valor nele expresso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11 do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 29/09/2025 às 18:20:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59452029092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.